Tribunal: TJPA
Processo: 0001011-16.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001011-16.2010.8.14.0045

APELANTE: JOBERSON DINIZ ABREU, WANDERDON GOMES COELHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –

ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 25), bem como pelo Auto de entrega (fls. 26). A autoria, de igual forma através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, especialmente pelas contradições que os apelantes apresentaram em seus depoimentos, aliado aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão dos mesmos, os quais possui especial valor probatório, pelo que não há como absolve-los do crime de roubo qualificado.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – Inocorrência.
Devidamente comprovado nos autos, conforme os depoimentos constantes.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Impossibilidade.
Regime compatível é o semiaberto, vez que a pena não foi alterada, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOBERSON DINIZ ABREU E WANDRESON GOMES COELHO,
interpuseram Recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Redenção.

Narra a denúncia, que no dia 19 de março de 2010, por volta das 22h, os ora acusados, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Traxx, placa NSJ 6538 de propriedade da vítima JOEL BARBOSA DA SILVA.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa, para Joberson Diniz Abreu, para serem cumpridas em regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes pugnam pela absolvição ante a insuficiência probatória. Alternativamente, pela exclusão do concurso de pessoas, bem como pela alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes pugnam pela absolvição ante a insuficiência probatória.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 25), bem como pelo Auto de entrega (fls. 26).

A autoria, de igual forma através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

JOACIR ARAÚJO CHAVES, Policial Militar, afirmou em juízo:
“que a vítima informou quem eram os agressores; os agressores eram conhecidos por Jobeinho e Vanderson; foram reconhecidos pela vítima; não foi encontrada arma com os acusados; os três estavam consumindo bebidas, quando foram convidados para cometer o crime; inicialmente a motocicleta foi encontrada num matagal após a denúncia das vítimas; encontraram a vítima Joel, onde este declarou quem os havia assaltado, também dizendo que havia sido utilizado uma arma de fogo para o assalto; Jobson foi encontrado na residência de uma senhora no setor Aripuana; Jobson é criado com a madrasta, e, durante a diligências em que foram até a casa Jobson, a madrasta e o irmão relataram que Jobson pareceu com a motocicleta, onde aqueles não permitiram a motocicleta na residência, que era pra sair; e o outro acusado foi encontrado próximo à um bar localizado, também próximo à residência do mesmo setor Planalto. (...)”

O Policial Militar, ALBERTO ALVES LUCAS, declarou:
“(...) que a vítima reconheceu os acusados, que não resistiram à prisão; não foi encontrado armas com o acusado; que em contato com a vítima esta disse o nome do acusado Jobson e indicou a casa do acusado, e, com a prisão do primeiro acusado, este indicou a casa do segundo acusado.”

A testemunha de defesa OSMARINA RODRIGUES DA ROCHA, confirmou que o apelante Joberson apareceu em casa com uma motocicleta:
“(...) Não sabe dizer onde Joberson foi preso (...) Que o acusado apareceu na casa da informante com uma motocicleta, mas esta estava deitada e nem viu; sabe que ele esteve lá com a motocicleta porque ouviu o JOBERSON discutindo com o irmão, não sabendo se ele estava bêbado ou não; que escutou apenas o barulho da moto e a discussão com o irmão.”

O apelante JOBERSON DINIZ ABREU, quando perguntado se são verdadeiros os fatos narrados na denúncia:
“(...) declarou que nem tudo é verdade, mas que pegaram a moto mesmo; não conhecia a vítima e estava em um bar junto com Wandreson, na Av. Graciliano Ramos, a vítima pilotava a moto juntamente com os acusados, próximo ao setor capuava, o depoente desceu da motocicleta e foi andando, enquanto a vítima e Wandreson ficaram discutindo; Wandreson apareceu pilotando a motocicleta e pedindo ao depoente para que montasse na motocicleta, o que foi feito pelo depoente; seguiram para a residência do depoente, que o depoente estava bêbado; não foi usado arma, Wanderson não estava armado; apenas Wandreson levou o depoente até a residência do mesmo mas não quis deixar a motocicleta na residência; a madrasta estava dormindo; o irmão brigou com o depoente porque este havia ingressado na mesma religião do irmão, evangélica e tinha saído para beber. (...) que não sabia que a motocicleta estava com Wandreson contra a vontade da vítima; que acompanhou Wandreson para se desfazerem da motocicleta; que ia devolver a motocicleta à vítima, mas como ninguém deixou o depoente ficar com a moto em casa, levou-a para o matagal e ficou com as chaves da motocicleta. (...)”

WANDRESSON GOMES COELHO, declarou que:
“(...) que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que estava bebendo juntamente com a vítima e pediu a motocicleta emprestada para ir deixar Joberson em casa, a vítima emprestou a motocicleta e o acusado pediu para ele esperar no local, no setor Arapuana, que quando Joberson retornou ao local combinado, a vítima já havia ido embora; que o local que foi deixado a moto fica em frente ao bar onde estavam; não deixou na via pública; algum viciado arrastou a moto para o mato; que levou as chaves da moto para Joberson, no dia seguinte a vítima chegou com a polícia dizendo que a depoente havia roubado a motocicleta, usando arma de fogo (...)”

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, especialmente pelas contradições que os apelantes apresentaram em seus depoimentos, aliado aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão dos mesmos, os quais possui especial valor probatório, pelo que não há como absolve-los do crime de roubo qualificado.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §3º, (2ª PARTE), C/C ARTIGO 14, II, DO CP E ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inadequação da via eleita.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por meio dos documentos juntados aos autos, bem como através das declarações das vítimas, que reconheceram inequivocamente os apelantes, bem como por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente do policial militar que efetuou a prisão em flagrante dos mesmos, ainda de posse da res furtiva, com a moto utilizada no crime e armas de fogo.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, APLICANDO-SE O CAPUT, DO ARTIGO 157, DO CP – Inocorrência. Comprovadas por meio das declarações das vítimas e testemunhas, Súmula 14, deste Tribunal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Impossibilidade. Penas bases aplicadas no mínimo legal, razão pela qual a Súmula 231, do STJ veda sua aplicação. CONHECIDO E IMPROVIDO.

(11537455, 11537455, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)

Não há como acolher o pedido alternativo referente a exclusão do concurso de pessoas, disposta no artigo 157, §2°, II, do CP, visto que pelo depoimento dos próprios apelantes, os mesmos estavam juntos quando do cometimento do crime, apresentando tese conflitantes entre si, mas com a certeza agiram em unidade de desígnios, porém na tentativa de se esquivar da imputação da causa de aumento, alegaram que não tinham conhecimento do que cada um estava planejando, que a moto se tratava produto de crime, pelo que deve ser mantida a referida qualificadora.

O regime de cumprimento de pena, para ambos os apelantes, é o semiaberto, vez que a pena não foi alterada, sendo o compatível com a reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/12/2022